Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0718573-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO PONTES CARMINATI RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Ademais, o benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência declarado no Id no 49043719 , bem como o comprovante de rendimentos. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito